Tribunal: TJSP
Processo: 1074215-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos – Pretendido documentos que deram origem à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Indeferimento da petição inicial – Notificação extrajudicial que atende ao REsp 1349453/MS – Possibilidade da parte requerer que os documentos sejam encaminhados diretamente ao escritório do advogado – Circunstância que não fere o sigilo –

Ementa:
Apelação – Ação de exibição de documentos – Pretendido documentos que deram origem à negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito - Indeferimento da petição inicial – Notificação extrajudicial que atende ao REsp 1349453/MS – Possibilidade da parte requerer que os documentos sejam encaminhados diretamente ao escritório do advogado – Circunstância que não fere o sigilo – Recurso provido para anular a sentença para que a ação prossiga em seus regulares termos.